Tribunal: TJSP
Processo: 1004342-70.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA VENDA – Instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações envolvendo bem imóvel – Ação de consignação em pagamento c/c pedido de tutela antecipada posteriormente emendada para Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Prevenção da Câmara competente pelo julgamento do Agravo de Instrumento de no 2132187-40.2020.8.26.000 (nos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA VENDA – Instrumento particular de cessão e transferência de direitos e obrigações envolvendo bem imóvel – Ação de consignação em pagamento c/c pedido de tutela antecipada posteriormente emendada para Ação de obrigação de fazer – Sentença de improcedência – Prevenção da Câmara competente pelo julgamento do Agravo de Instrumento de no 2132187-40.2020.8.26.000 (nos autos de ação de execução de título extrajudicial distribuída por dependência à presente ação, sob o no 1004393-81.2019.8.26.0099) em que foi suscitado conflito de competência pela 15a Câmara de Direito Privado em face da 1a Câmara de Direito Privado, cujo incidente processual ainda está pendente de criação/distribuição – Recurso não conhecido, determinada sua redistribuição em momento oportuno.